Tribunal: TCU
Processo: 008.202/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2538/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.202/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Caroline Machado da Silva (CPF XXX.507.828-XX); André Borges Costa (CPF XXX.018.521-XX); Andressa Moreira Martins de Aguiar (CPF XXX.729.311-XX); Clovis Alberto Barros de Castro Cunha (CPF XXX.186.194-XX); Gabriella Christina Lima da Silva (CPF XXX.484.291-XX); Iara Guimarães Rocha (CPF XXX.867.021-XX); Jose Fernando da Silva Filho (CPF XXX.012.054-XX); Junio Carvalho dos Santos (CPF XXX.259.751-XX); Lucas de Oliveira Marques (CPF XXX.975.226-XX) e Luiz Henrique Pereira Paes (CPF XXX.801.776-XX). 1.2. Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.